Tribunal: TCU
Processo: 020.071/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6690/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.071/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia Soares Teixeira (XXX.171.684-XX); Angela Soares da Silva Alves (XXX.970.994-XX); Barbara Lamara dos Santos Santana (XXX.028.857-XX); Caroline Goncalves de Farias Souza (XXX.281.667-XX); Denilda Rocha das Merces Bernardo (XXX.097.275-XX); Edna da Silva (XXX.947.457-XX); Ivone Elvira de Lira (XXX.267.364-XX); Jo Hiinri Dantas de Farias (XXX.884.664-XX); Joao Victor Dantas de Farias (XXX.884.604-XX); Jorgina Maria dos Reis Guimaraes (XXX.192.317-XX); Lucas Daniel Dantas de Farias (XXX.917.064-XX); Maria Vitoria Dantas de Farias (XXX.884.734-XX); Patricia Goncalves de Farias da Cruz (XXX.982.267-XX); Sheyla da Silva Santana (XXX.672.797-XX); Solange Soares de Albuquerque (XXX.571.464-XX); Tatiana Goncalves de Farias Nogueira (XXX.653.337-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.